Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MULTIPLICIDADE DE RELACIONAMENTOS AFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configuração e reconhecimento de união estável exige satisfação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado pelo STF ao julgar a ADI 4277 e ADPF 132, reconhecendo união estável entre casais do mesmo sexo); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxorio e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família.
2. É necessário ainda não haver impedimentos matrimoniais (§ 1o do art. 1.723 do Código Civil) ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente. E o requisito da relação monogâmica define que o vínculo com o companheiro deve ser único, nos termos do que definido pelo STF, na sistemática de repercussão geral, Tema 529: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (STF. Plenário. RE 1045273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/12/2020, Repercussão Geral – Tema 529).
3. Recurso conhecido e não provido.